Tribunal: CARF
Processo: 10830.000453/2005-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.000453/2005-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.871 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de setembro de 2020
Recorrente
MOTOVELOZ VEÍCULOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
PRESCRIÇÃO. DIREITO SUPERVENIENTE. SÚMULA CARF No 91.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para aplicação do direito superveniente previsto na
Súmula CARF no 91 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas
sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno
dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do
direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) em 31.01.2005, e-fls. 02-05, utilizando-se do crédito relativo
pagamento a maior de Simples Federal. código 6101, no valor de R$13.386,51 recolhido em
10.02.2000, para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 23-24:
Considerando que o pagamento apontado no presente processo como crédito foi
realizado em 10 de janeiro de 2000 (fl. 3) e que a protocolização da Declaração de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.000453/2005-30
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.871 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.000453/2005-30

Compensação ocorreu em 31 de janeiro de 2005, conclui-se, de forma cabal, que
ocorreu a decadência do direito de pedir restituição sobre os pagamentos efetuados
antes de 17/10/1997, haja vista o contido nos arts. 165 e 168 da Lei n° 5.172, de 25 de
outubro de 1966, — Código Tributário Nacional (CTN), [...]
Seguindo a inteligência dos dispositivos legais acima transcritos, o Ato
Declaratório n° 96, de 26 de novembro de 1999, [...]
Ressalte-se que, no presente caso, a data da extinção dos créditos tributários é a
data do respectivo pagamento reclamado. Traga-se à luz o art. 30 da Lei
Complementar n° 118, de 09 de fevereiro de 2005 [...]
Face ao exposto, proponho:
a) não homologar as compensações objeto da aludida Declaração de
Compensação;
b) encaminhar para cobrança os débitos apresentados para compensação,
conforme extrato emitido pelo sistema Sincor-Profisc, à fl. 20; [...]
3. Decisão e Ordem de Intimação De acordo. Proceda-se conforme proposto.
Que a interessada seja cientificada do inteiro teor deste despacho decisório e de sua
faculdade, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência deste, de apresentar
manifestação de inconformidade contra a não homologação das compensações
declaradas à Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 1a Turma/DRJ/CPS/SP no 05-35.379, de 06.10.2011, e-fls. 173-182:
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. PRAZO. DECADÊNCIA.
Decai em 5 (cinco) anos, contados do pagamento reputado indevido, o prazo para o
Contribuinte formalizar pedido de restituição/compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 02.02.2012, e-fl. 189, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 01.02.2013, e-fls. 191-197, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
2. DO DIREITO
Submetido à sempre imparcial avaliação desse E. Tribunal Administrativo, o
caso em foco, certamente, terá solução diferente da estabelecido pela decisão
recorrida!
Com efeito, deve-se viabilizar o reconhecimento do direito creditório
examinado no presente feito, afastando a tese da sua extinção pela decadência, pelos
motivos explicitados nos itens abaixo.
2.1. DA NÃO CARACTERIZAÇÃO DA DECADÊNCIA: APLICAÇÃO DO
PRAZO DE 10 ANOS ESTABELECIDO PELO STJ
A questão que se coloca em discussão cinge-se ao tempo para exercício do
direito à repetição de indébito de tributo sujeito à sistemática do lançamento por
homologação. Deveras, somente tal aspecto constitui objeto da controvérsia tratada no
presente feito.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.871 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.000453/2005-30

Em caso de êxito da Recorrente, a Unidade Local da Receita Federal do Brasil
(RFB) reexaminará a DCOMP que originou a presente discussão, enfrentando o seu
mérito, questão que, frise-se, ainda não comportou análise.
Pois bem, conforme ressaltado, segundo a Jurisprudência que impera hoje, o
direito objeto do pedido formulado pela Recorrente na esfera administrativa não foi
atingido pela decadência! Deveras, tal conclusão é extraída do entendimento firmado
pelo Egrégio STJ ao interpretar os artigos 165, e incisos, 168, I, todos do Código
Tributário Nacional (CTN), que dispõem sobre o prazo para se repetir o indébito
tributário.
Com efeito, segundo a referida Corte Superior, o prazo quinquenal dentro do
qual se pode pedir a restituição de indébito de tributo sujeito ao lançamento por
homologação somente começa a fluir após a extinção do crédito tributário, fenômeno
que se materializa com a homologação do pagamento antecipado. Se essa
homologação se opera pela modalidade tácita, o referido prazo só se inicia após cinco
anos da ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 150, § 4°, do CTN. Nessa
hipótese, o prazo total acaba sendo de 10 anos.
Cumpre frisar, por oportuno, que os recolhimentos ao antigo Simples Federal
tinham a natureza de tributo sujeito à sistemática do lançamento por homologação
(aliás, essa modalidade é regra em relação a quase todos os tributos), na medida em
que a exigência e a arrecadação deles eram implementadas mediante o pagamento
feito pelo contribuinte, sem o prévio exame da autoridade administrativa, promovendo
a atividade desta, nos termos do art. 150, do CTN, [...].
Vale dizer, no lançamento dos valores devidos no âmbito do Simples Federal, o
contribuinte, por delegação legal, verifica a ocorrência do fato gerador, calcula e
recolhe o valor devido sem a prévia averiguação do órgão competente.
Sendo assim, no que diz respeito ao prazo para a repetição dos indébitos
relativos ao Simples Federal, ele se submete ao regime estabelecido pelo STJ: 10 (dez)
anos ingressar com o pedido correspondente.
Por fim, não se pode alegar a aplicação retroativa do art. 3°, da Lei
Complementar n° 118, de 09/06/2005, que teve o claro intuito de reduzir o prazo para
o contribuinte pleitear a restituição de tributos pagos indevidamente de 10 (dez) para 5
(cinco) anos, contados da data do pagamento antecipado do tributo. A boa
interpretação desse dispositivo legal mostra que ele só alcança os direitos exercidos a
partir da vigência da referida norma.
In casu, o pagamento indevido que se busca compensar foi realizado em
10/01/2000. O pedido de compensação baseado nesse crédito, de acordo com o
relatório da decisão ora recorrida, foi apresentado em 31/01/2005. Logo, à evidência, o
exercício desse direito, além de ter sido realizado antes da data a partir da qual se
admite a aplicação do prazo de 5 anos fixado nos termos do art. 3° da LC n° 118/2005,
deu-se muito antes do decurso do mencionado prazo de 10 anos. Logo, ao contrário do
que acabou estabelecido pela decisão recorrida, o direito referente a esse período foi
exercido no prazo regular e, portanto, merece ser respeitado.
Destarte, a reforma da decisão recorrida, rechaçando a tese de ocorrência da
decadência do direito de repetir, é medida imposta pelo sistema normativo.
2.2. DA OBSERVÂNCIA DA INTERPRETAÇÃO FIXADA PELO STF
SOBRE O TEMA NO ÂMBITO DA ESFERA ADMINISTRATIVA
O entendimento pacificado pelo STF a respeito da contagem do prazo de
repetição dos indébitos relativos a tributos sujeitos ao lançamento por homologação já
repercute na esfera administrativa. Com efeito, esse E. Tribunal Administrativo já
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.871 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.000453/2005-30

aplica o destacado entendimento para resolver os casos que examina, observando o
disposto no artigo 62-A do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF 256 de 22 de junho de 2009. [...]
Não resta dúvida que o caso em exame também se enquadra nesse contexto,
devendo receber o mesmo tratamento do precedente em destaque.
Tal argumento constitui outra importante justificativa da total procedência da
pretensão deduzida pela Recorrente: o afastamento da tese da decadência que impediu
o reconhecimento do direito creditório pleiteado no presente feito.
Portanto, por mais esse motivo, a decisão recorrida não merece prosperar.
No que concerne ao pedido conclui que:
3. DO PEDIDO
Diante do exposto, requer a Recorrente a reforma da decisão recorrida, a fim de
afastar a tese da extinção peia decadência do direito creditório pleiteado no presente
feito, determinando, por consequência, a adoção das medidas necessárias no sentido
de viabilizar o seu reconhecimento, bem como a homologação das compensações que
ele embasa.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que não ocorreu a
prescrição do pedido.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A
do Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que a Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega. Ademais, o procedimento se submete
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.871 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.000453/2005-30

ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de
1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003).
A prescrição que é a perda do direito de ação, onde o direito material torna-se
inexigível e, em matéria tributária, é o prazo em que o sujeito passivo tem para propor o pedido
de reconhecimento do direito creditório.
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário: [...]
II - a compensação; [...]
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido; [...]
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
Sobre a matéria, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72
do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF
no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 91
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
A Recorrente formalizou o Per/DComp em 31.01.2005, e-fls. 02-05, utilizando-se
do crédito relativo pagamento a maior de Simples Federal. código 6101, no valor de
R$13.386,51 recolhido em 10.02.2000.
Está registrado no excerto do voto condutor do Acórdão da 1a
Turma/DRJ/CPS/SP no 05-35.379, de 06.10.2011, e-fls. 173-182:
Decaído, sim e portanto, o pleito posto nos autos sob no 10830.000453/2005-
30, ao exato fundamento eleito pela DRF de origem.
Nesse sentido, deve-se afastar a prescrição declarada. Os efeitos da aplicação do
direito superveniente fixa a relação de causalidade com a possibilidade de deferimento da
Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou o
litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido junto com o
recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito
pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das disposições legais,
desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
Direito Superveniente: Súmula CARF no 91
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.871 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.000453/2005-30

O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em preclusão do direito de a Fazenda
Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato
complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa
desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário para
aplicação do direito superveniente previsto na Súmula CARF no 91 para fins de reconhecimento
da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital